Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-60.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025169-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELMA BENEDITA NUNES SALGUEIRO - CPF: 346.110.291-15 (APELADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TELMA BENEDITA NUNES SALGUEIRO - CPF: 346.110.291-15 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO, REQUERIDAS PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (
SUPERENDIVIDAMENTO
).
PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INOBSERVÂNCIA DA FASE CONTENCIOSA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PREVISTO NO ART. 104-B DO CDC.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas (
superendividamento
), limitando os descontos em folha de pagamento ao patamar de 35% dos d
escontos em folha da requerente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inobservância do procedimento legal estabelecido
pela Lei nº 14.181/2021 para o tratamento do
superendividamento
, especificamente quanto à necessidade de instauração da fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC após a audiência conciliatória infrutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento bifásico para o tratamento do
superendividamento
, com fase conciliatória (art. 104-A do CDC) e, em caso de insucesso, fase c
ontenciosa (art. 104-B do CDC).

4. Após a realização de audiência conciliatória infrutífera, o juízo de primeiro grau não instaurou a fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC, proferindo sentença que apenas limitou os d
escontos em folha de pagamento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso da autora provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem. Recurs
os dos requeridos prejudicados.

Tese de julgamento:

Nas ações de repactuação de dívidas por
superendividamento
, é obrigatória a observância do procedimento bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, com a instauração da fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC após audiência conciliatór
ia infrutífera.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
)

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para proceder
a
redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que SUSPENDA a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos.

Proceda-se a exclusão do polo passivo do requerido:CALCRED S.A. -
CREDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Proceda-se anotações necessárias.

Custas e despesas processuais “
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”.

Amba
s
as
partes

recorreram.

A autora afirma
a inconstitucionalidade do Decreto 11.150/22, que estaria na contramão da Lei do
Superendividamento
.

Defende a necessidade de limitação dos descontos em razão da natureza alimentar dos proventos e argumenta pela não incidência do Tema 1085 do STJ ao caso concreto.

Requer a anulação da sentença para que seja instaurada a segunda fase do procedimento com o início da fase de integração e repactuação das dívidas.

O
apelante
(
BANCO DO BRASIL S.A.
)
sustenta, em síntese, que os empréstimos consignados não podem fazer parte do plano de pagamento, conforme previsto no Decreto Presidencial nº 11.150/2022.

Alega que não houve concessão irresponsável de crédito e que a autora não comprovou qualquer ocorrência capaz de ensejar alterações nas condições anteriormente pactuadas.

Menciona
a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e a impossibilidade de aplicação do limite de 35% dos rendimentos para empréstimos com desconto em conta corrente, conforme Tema 1085 do STJ.

O
apelante
(
BANCO SAFRA S.A.
)
, por sua vez, argumenta pela extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que o contrato de empréstimo consignado é regido por lei específica.

Alega também a ausência de uso de margem no contrato nº 260
79384 e
que respeitou a margem consignável da autora e não houve extrapolação do limite de empréstimo consignado.

Pede
a aplicação do Tema 1085 do STJ e a inaplicabilidade da Lei do
Superendividamento
.

O
apelante
(
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
)

argui
a aplicabilidade do Decreto nº 691, de 12 de setembro de 2016, que autoriza o comprometimento de até 70% dos vencimentos do servidor público, sendo assegurado o direito de receber mensalmente, no mínimo, 30% de sua remuneração ou proventos brutos.

O apelante (
BANCO DAYCOVAL S.A.
)

relata
a inadequação da via eleita e a impossibilidade de cumulação de pedido
de limitação de margem no procedimento de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021.

Aduz
que o empréstimo consignado não computa na aferição do mínimo existencial e que não houve comprom
etimento do mínimo existencial e
que o contrato formalizado está dentro da margem legal.

O apelante (
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
)

informa
a impossibilidade de limitação de descontos em aplicação analógica da Lei 10.820/2003.

Sustenta a ausência de proposta de plano de pagamento válido e a necessidade de aplicação do Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, para aferição do mínimo existencial.

Registra
que não houve alteração da situação financeira da autora e que o
superendividamento
não foi caracterizado.

Anota
a concessão regular do crédito, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e a validade dos contratos e regularidade dos descontos.

Invoca o Tema 1085 do STJ para afastar a limitação de descontos em conta corrente.

Contrarrazões nos Ids
298167046
,
298167047
,
298167048
,
298167049
,
298167050
,
298167055
e
298167058
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, servidora pública aposentada, ajuizou ação de repactuação de dívidas alegando que, apesar de pe
rceber renda bruta mensal de R$
8.632,55 (c
om descontos obrigatórios de R$
2.359,44, resu
ltando em renda líquida de R$
6.273,11), encontra-se em situação de
superendividamento
em razão de contratos celebrados com as instituições financeiras requeridas.

Afirmou que a soma dos encargos financeiros mensais referentes aos contratos firmados, somados aos gastos inerentes à sua rotina e sobrevi
vência, perfaz o montante de R$
8.340,33 mensais, comprometendo mais de 59,23% de seus rendimentos líquidos.

Requereu a limitação dos descontos ao patamar máximo de 35% sobre seus rendimentos líquidos, independentemente de tais descontos serem feitos na folha de pagamento ou na conta corrente, considerando a natureza alimentar de seus ganhos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para limitar
os descontos
mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos ao patamar de 35% dos descontos em folha de pagamento, determinando ainda a expedição de ofício ao órgão pagador para que suspenda a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos discutidos nos autos.

A
Lei n. 14.181/2021 (do
Superendividamento
), que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
”
c
uida-se de procedimento com duas fases,
conforme estabelecido no art. 104-A, do CDC, inserido pela referida Lei.

Na primeira,
conciliatória
, o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC).

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Assim,
a designação da audiência do art. 104-A do CDC é ato processual fundamental
, para que as partes possam negociar e caso haja consenso, acordarem a melhor forma de repactuação dos débitos do consumidor endividado.

Já sobre a fase contenciosa, ficou assim estabelecido:

“
Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará
plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”.

Analisando os autos, verifico que após a audiência infrutífera, o
juízo de origem
não instaurou a fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC, que determina a instauração de processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Ao contrário
,
após a apresentação das
contestações pelos requeridos
, proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido para limitar os descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos ao patamar de 35% dos descontos em folha de pagamento.

O
juízo de origem
justificou sua decisão afirmando que, apesar da nomenclatura da ação como "repactuação de dívidas (
superendividamento
)", o pedido formulado pela autora limitava-se à redução dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 35% de sua remuneração líquida.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a inicial apresentada pela autora, que expressamente fundamentou seu pedido na Lei nº 14.181/2021 e requereu a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a designação de audiência conciliatória e, caso necessário, a instauração da fase contenciosa para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

A inobservância da fase contenciosa estabelecida pelo artigo 104-B da Lei nº 14.181/2021 compromete a validade da sentença proferida. O procedimento bifásico previsto na referida lei não é mera formalidade, mas garantia processual que visa assegurar o tratamento adequado do
superendividamento
, com a participação de todos os credores e a elaboração de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao não instaurar a fase contenciosa estabelecida pelo artigo 104-B da Lei nº 14.181/2021 após a audiência conciliatória infrutífera, privou a autora da oportunidade de ter seus contratos revisados e integrados, com a repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Em razão do acolhimento do pedido da autora para
anular a sentença, fica prejudicado os Recursos dos réus.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas formulado por consumidor
superendividado
, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e o condenou ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. O apelante alega que seus compromissos financeiros comprometem 175,72% de sua renda mensal, inviabilizando sua subsistência, e que a sentença desconsiderou o procedimento especial previsto para o
superendividamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC acarreta nulidade da sentença; e (
ii
) estabelecer se a existência de um único credor descaracteriza o
superendividamento
do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial para o tratamento do
superendividamento
, dividido em duas fases: a primeira, conciliatória, exige a realização de audiência para tentativa de repactuação das dívidas; e a segunda, contenciosa, permite a revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório.

A ausência de designação da audiência prevista no art. 104-A do CDC inviabiliza a fase conciliatória e
compromete o devido processo legal, acarretando a nulidade da sentença.

A existência de um único credor não descaracteriza o
superendividamento
, pois a situação do consumidor deve ser analisada à luz da restrição do seu mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Diante da inobservância do procedimento legal, impõe-se a anulação da sentença para que sejam realizados os atos processuais necessários, incluindo a audiência de conciliação e a apresentação do plano de pagamento pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC acarreta a nulidade da sentença por inobservância do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

A existência de um único credor não descaracteriza a condição de
superendividamento
do consumidor, desde que reste demonstrado o comprome
timento do mínimo existencial”
.
(N.U 1000269-63.2024.8.11.0110
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por consumidora e instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
,

2. A sentença limitou os descontos mensais dos empréstimos consignados da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, reconhecendo afronta ao mínimo existencial.

3. A autora sustenta que não foi observado o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à homologação do plano de pagamento ou instauração da fase de repactuação judicial compulsória. A instituição financeira alega, preliminarmente, inépcia da inicial por cumulação indevida de pedidos e, no mérito, defende a inaplicabilidade da Lei do
Superendividamento
aos contratos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC; e (
ii
) saber se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos aos efeitos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O procedimento da Lei nº 14.181/2021 é bifásico, devendo observar a fase conciliatória e, se frustrada, a fase de repactuação compulsória com revisão e integração dos contratos.

6. A sentença deixou de analisar os pedidos referentes à instauração da segunda fase do procedimento para elaboração de plano compulsório, configurando julgamento citra petita.

7. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, com análise integral dos pedidos iniciais, em conformidade com os
arts
. 104-A e 104-B do CDC. 8. Diante da anulação da
sentença, resta prejudicado o exame do recurso da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora provido para anular a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para análise integral dos pedidos iniciais, especialmente quanto à instauração da fase prevista no artigo 104-B do CDC, com observância do procedimento da Lei nº 14.181/2021. Recurso da requerida prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A sentença que não observa as fases previstas nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, deixando de analisar pedido de instauração da fase judicial de repactuação compulsória,
é
nula
por julgamento citra petita.”
(N.U 1012760-18.2024.8.11.0041,
Anglizey

Solivan
De Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao R
ecurso
da autora
para

anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem
para que seja instaurada a fase contenciosa estabelecida pelo art
igo 104-B da Lei nº 14.181/2021
.
Por conseguinte,
julgo
prejudicado os Recursos dos réus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025